Tribunal: TJDFT
Processo: 0728002-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO RECONHECIDA.

1. Nos termos constitucionais e legais, a gratuidade de justiça é destinada a parte que não dispõe de condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento, nos termos do art. 98, do vigente CPC. 1.1. Consoante o art. 99, § 2° do Novo Código de Processo Civil - CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 1.3. A declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa, a qual pode ser afastada diante da não comprovação dos pressupostos para a concessão do beneplácito, entendimento consolidado por esta Corte e pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. Embora ostente a ocupação de empresária, com cem por cento das cotas da empresa sobre a qual se discute no processo de referência, a parte agravante juntou extratos bancários pessoais referentes a curto período, de modo a impossibilitar uma visão do panorama de sua condição financeira, não anexou cópia da CTPS para comprovar sua atual renda ou inexistência desta. 2.1. Ainda, a Declaração de Isenção do Imposto de Renda Pessoa Física juntada foi elaborada pela própria recorrente e apresenta endereço residencial divergente do informado na peça recursal, perfazendo contexto fático probatório insuficiente à comprovação de sua situação financeira, não se desincumbindo de seu ônus probatório quanto às alegações de hipossuficiência financeira, com a finalidade de comprovar os requisitos autorizadores da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.